Tribunal: TJDFT
Processo: 0749475-68.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0749475-68.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DERTON REPRESENTACOES E INVESTIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDO: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, FUNDACAO UNIMED, COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS MEDICOS DE P ALEGRE LTDA, UNIMED PARTICIPACOES LTDA, COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED DO RIO GRANDE DO SUL LTDA, UNIMED TRANSPORTE AEROMEDICA MG LTDA, UNIAIR ADMINISTRACAO PARTICIPACOES E SERVICOS MEDICOS DE URGENCIA LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO, UNIMED DO ESTADO DA BAHIA FED EST DE COOP MEDICAS, UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, UNIMED DO ESTADO DO PARANA - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED, UNIMED/RS - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO RIO GRANDE DO SUL LTDA., UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, UNIMED VALE DO PARAIBA - FEDERACAO INTRAFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS, UNIMED MERCOSUL - CONFEDERACAO DE FEDERACOES DE COOPERATIVAS UNIMED DA REGIAO SUL DO BRASIL, CONF. REGIONAL DAS FED DOS EST DO PR RS E SC DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora em face de acórdão desta Turma Recursal que reconheceu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (Acórdão 1200421, 07494756820178070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. No entanto, o recorrente não recolheu preparo. Intimado a comprovar a gratuidade de justiça requerida, quedou-se inerte, consoante certidão de ID 13409812. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, verificada a ausência de recolhimento do preparo e não tendo a parte comprovado a sua hipossuficiência, é inadmissível o recurso por ausência de pressuposto, quando o preparo deixou de ser recolhido regularmente. Irregular o recolhimento do preparo, configura-se a deserção. De outro lado, é inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil (e. 168 do FONAJE), ante a ausência de lacuna ou omissão na lei expressa, e por contrariar regras e princípios próprios em que se assenta o microssistema dos Juizados Especial. O regramento disposto em lei especial afasta a incidência da norma geral. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente recurso. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal